Tribunal: TCU
Processo: 006.615/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6984/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Antônio Carlos do Amaral Filho (peças 73 e 81) em face do Acórdão 13702/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 55), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 83), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.615/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 011.558/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.554/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Carlos do Amaral Filho (XXX.986.288-XX); Jose Antonio Lefcadito Alvares (XXX.759.308-XX); Luiz Concilius Goncalves Ramos (XXX.672.408-XX); Ribeiro Park Estacionamentos Eireli (07.167.052/0001-04) 1.3. Recorrente: Antonio Carlos do Amaral Filho (XXX.986.288-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.9. Representação legal: Sheila Adriana Sousa Santos (225.879/OAB-SP) e outros, representando Ribeiro Park Estacionamentos Eireli; Christopher Rezende Guerra Aguiar (203028/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.